Tribunal: TJDFT
Processo: 0744743-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0744743-16.2022.8.07.0001 AGRAVANTES: ERNILANDES DIAS MILAO DE FREITAS, UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADOS: UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ERNILANDES DIAS MILAO DE FREITAS DESPACHO UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e ERNILANDES DIAS MILAO DE FREITAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante sustenta que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso. Assevera que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Já o outro recorrente defende que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do Tribunal Superior. Aduz, ainda, a não incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Alega que realizou o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004